Tribunal: STF
Processo: Rcl 73948
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra ato do Tribunal de Justiça local, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri pelas sanções do artigo 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, na pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado. O juiz determinou a prisão do réu conforme a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068. 



    Dessa decisão, foi impetrado habeas corpus, que teve a liminar indeferida e no mérito a Quinta Câmara Criminal, à unanimidade, concedeu a ordem, afirmando que a sentença carece de fundamentação concreta, visto que é necessário analisar o art. 492, I, e, CPP em conjunto com o art. 312 e 313 do CPP. Reforçou, ainda, que não existem fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar do réu, que o delito ocorreu em 28/02/2016, que o réu permaneceu em liberdade durante o curso do processo, é primário, portador de bons antecedentes e possui residência fixa. 



    Em face desse acórdão, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição da República, suscitando negativa de vigência ao art. 5º, XXXVIII, “c”, LIII e LIV da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e Recurso Especial, com fundamento no 105, III, alínea “a”, da Constituição da República alegando violação ao art. 492, I, “e”, CPP. 



    Ainda, considerando que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a aplicabilidade do comando legal com esteio em incompatibilidade com princípio inconstitucional da presunção de inocência, o que implica contrariedade ao artigo 97 da Constituição e ao estabelecido na Súmula Vinculante nº. 10, o Ministério Público propõe Reclamação, com fulcro no artigo 103-A, §3º, da Constituição da República, e no artigo 7º da Lei nº 11.417/2006.”



    Afirma que 



    “o juízo de inconstitucionalidade do art. 492, I, e, segunda parte, do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, realizado pela Quinta Câmara Criminal Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais constituiu contrariedade à Súmula Vinculante 10 – Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    Ao final, requer,  



    “a) o conhecimento da reclamação pela Presidência desse Supremo Tribunal Federal, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante; 



    b) deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Quinta Câmara Criminal egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a sua imediata produção de efeitos, nos termos do art. 989, II, do CPC/15; 



    c) A requisição de informações ao Desembargador relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias;



     d) Decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para o Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República; 



    e) a intimação do réu para, querendo, se manifestar como interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio dos advogados Sérgio Antônio Rodrigues e Claudinei Alves Gomes com escritório profissional na cidade de Monte Carmelo-MG, na Avenida Belo Horizonte, nº 518, Edifício Minas Shopping, Centro, CEP 38500-000, email: sergio.arodrigues@yahoo.com.br claudineigomesadv@gmail.com



    f) ao final, o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10.”



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:  



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    Ressalto que a edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    Esse enunciado indicado como paradigma nesta reclamação foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa:  



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”.  



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, declararem a inconstitucionalidadede lei ou ato normativo. Vide:  



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”    



    No caso concreto, o reclamante alega que TJMG afastou a aplicação do artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, por considerar que a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, mesmo nos casos em a pena seja superior a 15 anos seria incompatível com presunção de inocência. Transcrevo o inteiro teor do mencionado dispositivo:  



    “Art. 492.  Em seguida, o presidente proferirá sentença que:           (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    I – no caso de condenação:   (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;     (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifamos)        



    A prisão do paciente foi decretada em decisão assim fundamentada:  



    “DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE



    Conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento sob a sistemática da repercussão geral (TEMA 1068), restou fixada a seguinte tese: 



    "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada." 



    Dessa forma, considerando o entendimento vinculante da Suprema Corte, decreto a prisão do condenado, determinando seu imediato recolhimento à prisão.” (edoc. 2, p.13).  



    Contudo, no Habeas Corpus nº 1.0000.24.429280-1/000 formalizado pela defesa, a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais concedeu a ordem para afastar a prisão do paciente, conforme ementa abaixo:  



    “HABEAS CORPUS – DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTARA A DEFESA DA VÍTIMA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO CUMPRIMENTO DE PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. – É vedada pelo ordenamento jurídico pátrio a possibilidade de cumprimento de pena antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, de forma que a constrição que versa o Tema 1068 do STF deve ser interpretada, de forma sistêmica, como uma espécie de prisão cautelar, exigindo, pois, os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.” (edoc. 14)  



    Colhem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão no Tribunal Mineiro:  



    “De início, a meu ver, carece de fundamentação concreta o trecho da sentença condenatória que negara ao paciente o direito de recorrer em liberdade, valendo ressaltar que a execução provisória da pena no caso ventilado, de acordo com Tema 1068 do STF que confere interpretação extensiva com o previsto com o previsto no art. 492, I, “e”, do CPP - deve se dar à luz dos requisitos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 da mesma lei de regência, já que não há lógica em se determinar uma custódia cautelar exclusivamente em razão da condenação do Tribunal do Júri. 



    Importante registrar, nesse sentido, que, conforme preveem os artigos 312, § 2°, e 315, ambos do CPP, a custódia cautelar demanda a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que a justifiquem, a fim de que se atenda, de consequência, ao sentido da necessidade de restrição da liberdade, medida excepcional e que só deve ter lugar em última instância. 



    No particular, de se consignar que a prática delitiva em tela ocorrera em 28.02.2016. 



    A autoridade policial representara pela prisão preventiva do paciente, pedido que fora acolhido pela autoridade dita coatora, tendo sido a segregação cautelar decretada, assim, em 13.04.2016. 



    Tem-se, contudo, que a referida custódia cautelar fora revogada, em 04.11.2016, oportunidade que fora substituída por medidas cautelares alternativas. 



    Sendo assim, o paciente permanecera em liberdade, por quase 08 (oito) ! anos, ao longo da tramitação do processo-crime ventilado, jamais se furtando aos chamados da Justiça Criminal, do que se depreende a prescindibilidade da segregação provisória. 



    O que se deu foi que procedi a uma interpretação sistêmica do comando normativo ali inserto, é dizer, versando o tema sobre prisão cautelar, a disposição que determina o encarceramento por conta apenas e tão somente em razão da condenação operada pelo Tribunal do Júri. 



    Dito de outra forma, em se tratando de discussão acerca de prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é preciso se atentar não só para a condenação, mas também para os requisitos do art. 312 do diploma processual penal.



    Registre-se, nesse sentido, que, em tendo a prisão em questão evidente desenho cautelar, é preciso, no particular, se atentar, também, para o fato de o paciente em tais circunstâncias estar eventualmente colocando em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, o que não fora demonstrado na espécie. 



    E nessa interpretação sistêmica não se pode olvidar o comando constitucional segundo o qual ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. (edoc. 14, p. 3-5, grifos do autor)  



    Com efeito, a autoridade reclamada, a pretexto de dar interpretação conforme, afastou a incidência do artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, mesmo nos casos em a pena seja superior a 15 anos, por considerar que a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri fere o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).



    Sob essa ótica, há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando o Tribunal de origem confere interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia de dispositivo infraconstitucional, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário.



    Nesse sentido, vide precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 57257 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28-09-2023)



    Em caso análogo a dos autos, o Ministro Edson Fachin, nos autos da Rcl 61.248/MG (DJe de 21/11/2023), assim ressaltou:  



    “No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado deixou de determinar a imediata execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC 21):



    (...)



    Como se observa, o Tribunal local afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade. 



    Desse modo, conclui-se que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10”.  



    No mesmo sentido, ainda, os seguintes casos de procedência da reclamação na mesma hipótese: Rcl 64.579, de minha relatoria, DJe de 29/2/2024; Rcl 56.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 03/10/2023; Rcl 60.796, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/08/2023; e Rcl 59.594, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/05/2023.



    Com essas considerações, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e determino que outra seja proferida em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente